Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTESTAÇÃO SEM DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. ART. 332 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.
1. O CPC, em seu art. 332, prevê a possibilidade de que o juiz julgue liminarmente improcedente o pedido do autor, independente de citação do réu, em caso de acórdão proferido pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo.
2. Verificado que o juiz se valeu dessa prerrogativa, a apresentação de contestação pelo réu, sem a determinação de citação e sem sequer a oportunidade de réplica por parte do autor, não é suficiente para caracterizar a necessidade de fixação de honorários de sucumbência em favor do requerido.
3. Negou-se provimento ao apelo.